Tribunal: TJDFT
Processo: 0756778-60.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VEDAÇÃO À CUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: declaração de nulidade do ato administrativo que exige a reposição ao Erário de valor recebido a título de auxílio-alimentação em duplicidade, no período de janeiro/2013 a março/2016, advinda de acumulação lícita de cargos em esferas políticas diversas; condenação em obrigação de não fazer, consistindo na abstenção de cobrar o valor. Recurso da parte ré postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Servidora pública. Reposições e indenizações ao Erário (art. 120 da Lei Complementar n. 840/2011). Interpretação errônea de norma. Boa-fé do servidor presumida (Tema 531/STJ). Auxílio-alimentação. Cumulação lícita de cargos em esferas políticas distintas. No julgamento do REsp 1244182/PB, (Tema 531), o STJ estabeleceu: Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público. A autora foi notificada em dezembro de 2018 para repor ao Erário o valor de R$ 17.490,34, recebido em duplicidade de auxílio-alimentação pela acumulação lícita de cargos em esferas políticas diferentes. Não há demonstração no processo de que a autora solicitou o pagamento da verba ou interferiu para auferir o benefício, o que leva a presumir que era pago aos servidores indistintamente por uma prática administrativa. A situação só se alterou posteriormente, em março/2016, com o Relatório de Auditoria no 5/2016 DIRFA/CONAP/SUBCI/CGDF, quando o servidor exerceu a opção e cessou os pagamentos, e a Decisão 3.828/2018 TCDF determinando a reposição. Nesse sentido o precedente recente na Turma de caso idêntico: 0725501-60.2021.8.07.0016, julgado em 26/08/2022. Os valores percebidos pela servidora integram o seu patrimônio de forma definitiva, diante de que foram recebidos presumidamente de boa-fé, de modo que se mostra indevida a exigência da reposição, incidindo a tese fixada no Tema 531, em RESp repetitivo 1244182/PB. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei 9.099/1995 cc. art. 27, Lei 12.153/2009).
V